Tribunal: TJSP
Processo: 1016059-58.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Benefício acidentário – Transtornos mentais e comportamentais – Laudo pericial dando conta da inexistência de nexo causal/concausal, o que não foi infirmado pelas demais provas produzidas – Ação improcedente.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016059-58.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ALDO
BONFIM ALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2017.8.26.0161 -Voto no 18.185 (fps)
2
Apelação Cível no 1016059-58.2017.8.26.0161
Apelante: Aldo Bonfim Alves
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Diadema
VOTO: 18.185.
ACÓRDÃO
Benefício
acidentário

Transtornos
mentais
e
comportamentais
Laudo pericial dando conta da
inexistência de nexo causal/concausal, o que não foi
infirmado pelas demais provas produzidas
Ação
improcedente.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação do obreiro contra a r. sentença que
negou o benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna pela procedência da
demanda, por entender presentes os requisitos autorizadores da concessão do auxílio-
doença acidentário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Inicialmente, o tema dos autos envolve discussão acerca da
presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão do auxílio-doença de
origem acidentária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2017.8.26.0161 -Voto no 18.185 (fps)
3
O autor narra na exordial que passou a sofrer de distúrbios
psiquiátricos em razão de acidente típico ocorrido quando exercia a função de
motoboy.
Na réplica à contestação (fls. 174/175), afirmou que há nexo
causal entre as moléstias diagnosticadas e o infortúnio.
Assim, da análise das referidas peças se observa que o
pedido do autor é, claramente, de benefício acidentário.
A competência é definida pelo pedido e pela causa de pedir
constantes da exordial. Na hipótese dos autos, ambos são acidentários e de
competência da Justiça Estadual; sendo defeso à parte alterar o pedido ou a causa de
pedir e, consequentemente, a natureza da lide após decreto de improcedência da
demanda em primeiro grau pela ausência de nexo etiológico.
Diante disso, não pode o autor, em sede de apelação, pugnar
pela reforma da decisão e concessão de auxílio-acidente previdenciário, cuja Justiça
Estadual é, inclusive, incompetente para fazê-lo.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa mencionada na exordial, exercendo a função de promotor de vendas, foi
vítima de acidente típico que lhe causou fraturas múltiplas, sendo acometido por
problemas neurológicos, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT (fls. 15); foi juntada
cópia do CNIS (fls. 127/135); houve a concessão de auxílios-doença previdenciários
de 26.08.1999 a 18.10.1999 (fls. 129), de 08.08.2004 a 19.07.2007 (fls. 118), de
06.03.2008 a 30.06.2008 (fls. 119); e de auxílios-doença acidentários de 12.07.2001

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2017.8.26.0161 -Voto no 18.185 (fps)
4
a 30.10.2002 (fls. 117) e de 15.05.2015 a 30.08.2017 (fls. 88 traumatismo cerebral
difuso).
Na perícia médica realizada se concluiu que o autor
apresenta distúrbios psiquiátricos que reduzem sua capacidade de modo total e
temporário, mas que não possuem nexo etiológico com o acidente sofrido (fls.
143/161).
Constatou a expert no exame físico:
Especial
No tocante ao estado cognitivo: apresentou
desorientação auto psíquica (reconhecimento de dados pessoais,
local onde estava, nome de familiares, dia, endereço da moradia);
e alo psíquica (capacidade de informar aspectos de sua
enfermidade). Permaneceu um pouco desatento, com vigilância e
concentração diminuídas. Quanto ao comportamento: mostrou
atividade psicomotora levemente letárgica, demorando um pouco
para reações físicas às solicitações. Não manifestou alterações a
senso percepção. Quanto à linguagem: expressou velocidade,
qualidade e volume alterados. Sua afetividade e humor tenderam
ao desânimo com relação ao que o cerca. Quanto ao juízo
crítico: não apresentou capacidade de perceber e avaliar
adequadamente a realidade externa e separá-la dos aspectos do
mundo interno ou subjetivo. Quanto à conduta: adequada no
contexto motor, de atitudes; e inexistência de gestos ou tiques;
porém verbalizações desconexas. (fls. 151 os destaques constam
do original).
Asseverou e concluiu:
DISCUSSÃO
DIAGNÓSTICO
Tomando como base os dados extraídos da
documentação
disponível,
cumpre
destacar
os
seguintes
diagnósticos para fins de discussão:
? Traumatismo cerebral difuso em decorrência de
acidente moto ciclístico.
? Transtornos mentais e comportamentais devidos ao
uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2017.8.26.0161 -Voto no 18.185 (fps)
5
psicoativas.
? Psicose não orgânica.
(...)
NEXO DE CAUSALIDADE
O autor encontra-se registrado como promotor
de vendas duma distribuidora de laticínios há três anos, desde
2015. Conta que nesta atividade, visita supermercados para
verificação da data de validade dos produtos de sua marca. Refere
acidente durante o trabalho em abril de 2015, três meses após o
início na empregadora. Relata que no momento em que se dirigia
de uma loja a outra, sofreu acidente moto versus carro de médico
porte. Então, fechado pelo veículo, caiu e bateu a cabeça contra
uma guia, sofrendo trauma craniano. Seguiu em observação num
Pronto Socorro, quando teve alta poucas horas depois. Conta que
após o acidente, permaneceu recluso em domicílio. Cinco meses
depois, seu filho de 1 ano e 5 meses faleceu, piorando a
interação com o ambiente que o cerca, quando iniciou o uso de
drogas ilícitas.
Diagnósticos:
transtornos
mentais
e
comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de
outras
substâncias
psicoativas,
psicose
não
orgânica,
traumatismo cerebral difuso em decorrência de acidente moto
ciclístico; confirmados por relatório psiquiátrico e laudo médico
pericial do INSS; fls. 40, 43, 21 e 106.
Há registro de CAT, N 2015.171.936-5/01,
emitido pelo empregador, data do acidente 14/04/15, fl.15.
Houve concessão pelo INSS do benefício auxílio
doença por acidente de trabalho, NB 610.583.390-7, fl. 88.
Destaca-se para este caso, que o acidente de
trabalho típico ocorreu em 14/04/15 (CAT, fl. 15); e que em
relatório médico emitido pelo CAPS de 24/04/15, 10 dias depois
do trauma, consta passado de convulsões e uso de drogas, além
de dores no corpo e cabeça, estando estas últimas relacionadas
ao acidente moto ciclístico (fl. 40).
Esclarece esta perita, que o trauma crânio
encefálico pode levar a distúrbios do comportamento, porém este
desfecho está geralmente relacionado às lesões de moderada a
severa intensidade, com tempo de internação prolongado, e
associação a período de coma, situação que não aconteceu com
Aldo. Além do atendimento descrito, não há quaisquer outros
documentos médicos periciais que corroboram com a hipótese de
sequela por lesão cerebral. Não houve juntada do atendimento
na urgência que pudesse indicar lesão craniana, não há menção
em qualquer outro atendimento psiquiátrico de sequela pós
trauma crânio encefálico, ou sequer laudo de tomografia
craniana, método de imagem mandatória para acompanhamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2017.8.26.0161 -Voto no 18.185 (fps)
6
de trauma crânio encefálico com sequelas.
Então, para este caso, foi possível estabelecer
nexo de causalidade entre o acidente de trabalho típico e o trauma
crânio encefálico, baseando-se na CAT emitida pelo empregador.
No entanto, não foi possível estabelecer nexo de causalidade
entre o acidente de trabalho típico e as moléstias psiquiátricas,
considerando-se ausência de documentação médico pericial que
sustente o alegado.
INCAPACIDADE
(...)
Apresentou exame físico mental pericial com
alterações
significativas:
desorientação
auto
psíquica
(reconhecimento de dados pessoais, local onde estava, nome de
familiares, dia, endereço da moradia) e alo psíquica (capacidade
de informar aspectos de sua enfermidade); permaneceu um pouco
desatento, com vigilância e concentração diminuídas; mostrou
atividade psicomotora levemente letárgica, demorando um pouco
para reações físicas às solicitações; expressou velocidade,
qualidade e volume da voz alterados; sua afetividade e humor
tenderam ao desânimo com relação ao que o cerca; não
apresentou capacidade de perceber e avaliar adequadamente a
realidade externa e separá-la dos aspectos do mundo interno ou
subjetivo.
Não há sequelas, agravos ou complicações
irreversíveis, incuráveis, ou consolidadas até o momento. O uso
continuado de cocaína, determina repercussão em várias esferas
orgânicas e os eventuais afastamentos laborativos estão
condicionados à existência de comorbidades e/ou síndrome de
abstinência.
Está
estabelecido
que
o
prognóstico
para
dependentes químicos é mais reservado quando há associação de
episódios psicóticos, como ocorrer neste caso. No entanto, se faz
necessário período de tratamento mais prolongado para
conclusão por incapacidade permanente.
Assim, há incapacidade total e temporária para
o trabalho relacionada aos distúrbios psiquiátricos. Deverá o
autor permanecer afastado durante um ano, a partir desta data.
CONCLUSÃO
? Diagnósticos:
transtornos
mentais
e
comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de
outras substâncias psicoativas, psicose não orgânica, traumatismo
cerebral difuso em decorrência de acidente moto ciclístico.
? CID: F19.2, F29, T02.
? Há nexo de causalidade entre o trabalho e o trauma
crânio encefálico. Trata-se de acidente de trabalho típico.
? Não há incapacidade para o trabalho relacionada
ao trauma crânio encefálico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2017.8.26.0161 -Voto no 18.185 (fps)
7
? Não há nexo de causalidade ou concausalidade
entre o trabalho e as moléstias psiquiátricas.
? Há incapacidade total e temporária para o trabalho
relacionada às moléstias psiquiátricas. O autor tem indicação de
permanência afastado do trabalho por um ano, a contar desta
data.
? Início da doença (DID): confirmadamente a partir
de 2015, ocasião do primeiro documento juntado aos autos que
comprova o diagnóstico, fl. 40.
? Início da incapacidade (DII): 01/09/17, dia seguinte
à alta do INSS, NB 610.583.390-7, fl. 88.
? Cessação do benefício (DCB): em um ano, a partir
desta data. (fls. 152/157 os destaques não constam do original).
Não se nega que o julgador não está adstrito ao laudo
pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos
autos (art. 371 do novo Código de Processo Civil); em outras palavras, o parecer do
perito é meramente opinativo e vale pela força dos argumentos em que repousa
(Pedro Batista Martins, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 2a ed.,
vol. III, t. 2o, p. 99).
Contudo, a necessidade de se convocar um técnico ou
especialista para suprir a ausência de conhecimento técnico que o julgador não
possui também apresenta, como corolário, a necessidade de que esta prova seja
valorada e, apenas quando existam provas a confrontá-la, possa ser descartada.
Não foi por outra razão que já se decidiu que a recusa do
trabalho técnico deve estar suficientemente motivada, devendo o magistrado apontar
exatamente que outros elementos de convicção o conduziram a rumo diverso (STJ,
REsp. 30.380/RJ, rel. Min. Nilson Naves. j. 22.11.94; no mesmo sentido, RT
718/253 e RSTJ 77/145).
De se notar que o requerente não trouxe nenhum argumento
concreto, com fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do
trabalho da louvada. Bem ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2017.8.26.0161 -Voto no 18.185 (fps)
8
aos autos se mostram sólidos e suficientes para convicção segura sobre o caso em
exame, sequer havendo críticas de assistente técnico indicado pelo obreiro.
A incapacidade total e temporária do obreiro restou
incontroversa pelas conclusões periciais e documentação constante dos autos.
Porém, o obreiro não trouxe fundamentos suficientes
capazes de afastar as conclusões obtidas pela expert, que descreveu minuciosamente
as moléstias psiquiátricas e afirmou, categoricamente, que o acidente sofrido não foi
o responsável por causá-las ou agravá-las, sendo que os transtornos mentais e
comportamentais diagnosticados teriam causados pelo motivo declinado no laudo
(fls. 152), afastando-se, assim, o nexo de causalidade ou concausalidade.
Assim, diante da ausência de prova robusta capaz de
infirmar as conclusões periciais acerca do nexo etiológico, de rigor a improcedência
da demanda.
Não se pode olvidar que a indenização infortunística busca
reparar tão somente a incapacidade laboral originada direta ou indiretamente do
trabalho, nos termos do art. 19, da Lei no 8.213/91, in verbis:
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo
exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador
doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos
no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução,
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
Daí porque não merece agasalho a apelação, eis que para a
concessão de benefício acidentário faz-se imprescindível, além da efetiva redução na
capacidade profissional, a existência do nexo causal ou concausal. A ausência de
quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação infortunística.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2017.8.26.0161 -Voto no 18.185 (fps)
9
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido
no ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular
n° 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag.
no 651633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Poderá o autor, se presentes os requisitos legais para tanto,
ajuizar demanda pleiteando a concessão do benefício previdenciário em sentido
estrito, onde não se discute o nexo causal, cuja competência é da Justiça Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)